Tribunal: CARF
Processo: 13804.002406/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002406/2003-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.131 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NORCHEM HOLDINS E NEGOCIOS SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. PEDIDOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. MP
135/2003 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. DATA DO
PROTOCOLO.
Os pedidos de compensação que se encontravam pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa foram considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996
(com as alterações da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003). O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o,
da Lei 9.430/1996).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002406/2003-74
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002406/2003-74

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1202-00.238, de 9 de março de 2010, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido: 1202-00.238
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação, a
teor das disposições do art. 74 e seu § 5 o da Lei n° 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 2003. Transcorridos mais de 5
(cinco) anos da data da protocolização da Declaração de Compensação, sem
manifestação
da
autoridade
administrativa
competente,
opera-se
a
homologação tácita extintiva do crédito tributário. Recurso Voluntário Provido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de homologação tácita, suscitada pela recorrente, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.

O voto condutor do acórdão recorrido posicionou-se no sentido de que, quando da
ciência do despacho decisório, em 26 de maio de 2008, já teria havido a homologação tácita da
compensação pelo decurso do prazo de mais de cinco anos contados a partir do protocolo do
pedido de compensação, formalizado em 12 de maio de 2003 (fl. 2).
Como razões de recurso, a Fazenda Nacional observa:
Como demonstrado no sintético relatório acima, a e. câmara a quo considerou que o
prazo para homologação da compensação é de 5 (cinco) anos contados da data do
protocolo do pedido, independentemente de este ter sido realizado antes ou após a MP
N.° 135, de 30/10/2003, embasando tal entendimento em interpretação do art. 74, § 5o ,
da Lei n.° 9.430/96.
(...)
Com efeito, se, por um lado, o acórdão ora recorrido, com fulcro no art. 74, § 5 o da Lei
n.° 9.430/96, considera ter havido homologação tácita da compensação, pelo decurso de
mais de cinco anos entre o pedido e a ciência do despacho decisório, o acórdão
apontado como paradigma, de outra banda, considera que o lapso de cinco anos, por
incidência do mesmo dispositivo legal acima citado, só pode ser contado a partir de 30
de outubro de 2003, data da alteração legislativa, visto que, antes de tal marco, não
havia para a administração tributária qualquer prazo limite para a homologação.
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002406/2003-74

A Recorrente alega divergência com relação ao acórdão 203-11.648, assim
ementado:
Acórdão paradigma 203-11648
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/05/1995
Ementa: PIS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Na forma do § I o do
art. 150 do CTN, a extinção do crédito tributário se dá com o pagamento do
crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. Extingue-se
em cinco anos, contados da data do pagamento indevido, o prazo para pedido
de compensação ou restituição de indébito tributário.
SEMESTRALIDADE. BASE DE CALCULO. A base de cálculo da
Contribuição para o PIS, até 29/02/1996, é, segundo a interpretação do
parágrafo único do art. 6o, da Lei Complementar n" 7/70, dada pelo STJ e pela
CSRF, o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador,
sem atualização monetária.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE
DAS LEIS. O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual
considera-se homologada tacitamente a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, independentemente da procedência e do montante do
crédito, aplica-se somente a partir de 30/10/2003. Recurso provido em parte.

Em 23 de agosto de 2010, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando (fls. 3043-3045):
(...)
O voto do relator do acórdão recorrido conclui que transcorridos mais de 5 (cinco) anos
da data da protocolização da Declaração de Compensação, sem manifestação da
autoridade administrativa competente, opera-se a homologação tácita extintiva do
crédito tributários.
Em sentido inverso é o entendimento do acórdão paradigma, qual seja, o disposto no §
5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da Medida
Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco
anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do
montante do crédito, aplíca-se somente a partir de 30/10/2003.
Ante ao exposto, o acórdão apresentado pela Fazenda Nacional, ao meu ver, cumpre a
exigência de demonstrar, fundamentadamente, a divergência de interpretação de lei
tributária entre Câmaras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002406/2003-74

(...)
O contribuinte apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso em razão de a matéria em discussão já estar pacificada neste Conselho, citando ementas,
bem como o mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao
atendimento do requisito acerca da demonstração de divergência jurisprudencial, motivo pelo
qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial quanto à matéria, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o,
da Lei 9.784/1999.
Quanto ao fato de o acórdão recorrido supostamente estar em conformidade com a
jurisprudência deste Conselho, tal circunstância não está descrita no Regimento Interno deste
CARF como impeditivo ao conhecimento do recurso especial. Para tanto, seria necessário, nos
termos do Regimento Interno deste CARF, que tal alegada jurisprudência pacificada constasse,
por exemplo, de enunciado de súmula, o que não é o caso.
Assim, conheço do recurso especial, nos termos do despacho de admissibilidade,
reconhecendo como questão colocada para discussão a definição sobre se o prazo de 5 anos para
a homologação tácita das declarações de compensação(DCOMP) é ou não aplicável às DCOMPs
apresentadas antes de 30 de outubro de 2003.
O caso versa sobre Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada em 12 de
maio de 2003 (fl. 2) e retificada em 05 de setembro de 2003 (fl. 68 do processo eletrônico, 59 em
papel). A ciência do despacho decisório ocorreu em 26 de maio de 2008.
O acórdão recorrido reconheceu a preliminar de homologação tácita da DCOMP
em questão.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso, exclusivamente, que não estão
sujeitas a homologação tácita as DCOMPs apresentadas antes de 30 de outubro de 2003, data de
publicação da Medida Provisória 135/2003 (posteriormente convertida na Lei 10.833/2003).
Referida norma alterou, dentre outros, o artigo 74 da Lei 9.430/1996, incluindo o seguinte
dispositivo:
Art. 74 [...]
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002406/2003-74

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A tese sustentada pela Recorrente não merece acolhida.
Esta 1a Turma da CSRF tem decidido que, no caso de DCOMPs que pretendam
utilizar créditos próprios de natureza tributária (caso dos autos), o prazo de 5 anos para a
homologação tácita é aplicável mesmo para as declarações apresentadas antes da publicação da
MP 135/2003. Cito como exemplos os seguintes precedentes, julgados em diferentes
composições desta Turma, mas todos com votação unânime:
Acórdão 9101-004.412, sessão de 12.09.2019, Relator André Mendes de
Moura
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM
01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o
do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação
declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias
Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no
600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido. Precedentes. Acórdãos no 9101-003.728, 9101-
003.808, 9101-004.074 e 9101-004.198.

Acórdão 9101-004.198, sessão de 9.05.2019, relator Rafael Vidal de Araújo
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM
01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002406/2003-74

aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o
do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação
declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias
Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no
600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido.
[No mesmo sentido e do mesmo relator: acórdãos 9101-004.199, de 9.05.2019;
9101-004.005, de 12.02.2019; 9101-003.728, de 9.08.2018; 9101-003.081, de
12.09.2017; 9101-002.846, de 12.05.2017]

Acórdão 9101-004.074, sessão de 13.03.2019, Relator Demetrius Nichele
Macei
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. PEDIDOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO ATÉ
OUTUBRO DE 2002. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL.
DATA DO PROTOCOLO.
Os pedidos de compensação que se encontravam pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa em 01/10/2002 foram considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei
9.430/1996 (com as alterações da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003). O prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (art.
74, § 5o, da Lei 9.430/1996).

Observo que o acórdão recorrido não considerou relevante o fato de a DCOMP ter
sido retificada -- muito embora a informação tenha constado de seu relatório e tenha sido
mencionada inclusive no despacho decisório. A decisão recorrida simplesmente considerou, sem
ter ignorado que a DCOMP foi retificada (dado que a situação foi relatada), que ocorreu a
homologação tácita, ante a inexistência de manifestação da autoridade competente dentro de 5
anos, contados da data de apresentação original da DCOMP.
A Fazenda Nacional não manejou o recurso potencialmente cabível para este tipo
de situação (de eventual omissão do acórdão recorrido), que seriam os embargos de declaração.
Também não trouxe qualquer paradigma para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto a
essa matéria específica, é dizer, não foi trazido precedente que tenha dado relevância à
retificação da DCOMP -- por exemplo decidindo que a retificação da DCOMP faria com que o
prazo para a homologação tácita passasse a contar da retificação e não da apresentação da
DCOMP original.
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002406/2003-74

Neste cenário, compreendo que não cabe a esta 1a Turma da CSRF se manifestar
sobre a matéria “retificação da DCOMP”, seja porque não foi cumprido o requisito da
demonstração da divergência jurisprudencial, seja porque não pode a turma conhecer do tema de
ofício, sobretudo por ter se operado no caso a preclusão.
É dizer, quando o voto condutor do acórdão recorrido relata a circunstância da
retificação e considera tal fato irrelevante nas razões de decidir ele está a decidir que, em
qualquer caso, o que vale é a data da apresentação original da DCOMP para fins da contagem do
prazo decadencial. A Fazenda Nacional, ao contestar tal decisão, não apresenta precedente que
conteste a retificação especificamente, limitando-se a defender a tese de que não estão sujeitas a
homologação tácita as DCOMPs apresentadas antes de 30 de outubro de 2003. Isso faz com que
a questão da retificação não possa ser objeto de discussão nesta CSRF, de modo que a decisão
aqui considera exclusivamente a data de apresentação original da DCOMP e a contagem de 5
anos a partir de tal data.
Sobre a retificação da DCOMP, portanto, compreendo que fez coisa julgada a
decisão do acórdão recorrido, que considerou, no caso dos autos, irrelevante para a solução da
lide a informação constante de seu relatório de que a DCOMP teria sido retificada pelo sujeito
passivo.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital